Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-17.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005070-17.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos quanto ao anuente ADILSON MASCIANO DA SILVA (ID: 9755754). O DF não se opôs à anuência e anexou aos autos a cópia da decisão homologatória da desistência parcial quanto ao RE 861.115/STF (ID: 9755765, p. 186-189 / PDF). No ID: 23976336, determinou-se o prosseguimento do feito (Tema 810/STF). Na mesma decisão, o DF foi intimado para se manifestar quanto ao pedido do SINDIRETA de exclusão da lide da servidora ANA CÉLIA ALENCAR FONTELES, haja vista a ocorrência de litispendência/coisa julgada (ID: 9755826). No ID: 24853688, o SINDIRETA ratificou os pedidos contidos no ID: 9755730, bem ainda juntou o termo aditivo ao contrato de prestação de serviços advocatícios para dedução/destaque segundo o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total devido aos substituídos. No ID: 24811474, o DF não se opôs ao pedido de exclusão da lide de ANA CELIA ALENCAR FONTELES (ID: 9755828), mediante condenação em honorários. É o relato necessário. Decido. 1 - Do pedido de exclusão da lide Da análise dos documentos acostados aos autos (ID: 9755828, p. 270 e seguintes / PDF) e do sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, extrai-se que ANA CÉLIA ALENCAR FONTELES figurou também como substituída processual na EXE n. 2002.01.1.015091-5 (com o mesmo objeto da presente execução), a qual já originou, inclusive, o PCT 2014.00.2.024994-9. Ante do exposto, declaro extinta a presente execução em relação a ANA CÉLIA ALENCAR FONTELES, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção, em decorrência da constatação de coisa julgada, referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). 2 - Dos honorários contratuais Quanto ao destaque da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) Ou seja, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (ID: 24853689). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais no percentual ora requerido (20%). 3 - Da anuência No ID: 9755777, consta o saneamento do feito em relação a todos os substituídos que prosseguem na execução. Por sua vez, o SINDIRETA juntou os documentos relativos a ADILSON MASCIANO DA SILVA com vistas a atualizar os seus dados (ID: 9755777 e seguintes). Dessa forma, uma vez declarado saneado o processo quanto ao servidor anuente e inexistindo recursos pendentes quanto a ele, determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação de ID: 9755681, ressalvada a aplicação da do IPCA-E, e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado nesta oportunidade. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 18 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador